Tribunal: TJDFT
Processo: 0751938-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA ESCRITA. FATURAS INCOMPLETAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. INCONGRUÊNCIA ENTRE A CAUSA DE PEDIR E OS DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS. CONTROVÉRSIA. DÉBITO ORIUNDO DE PARCELAMENTO E NOVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra sentença que acolheu os embargos à monitória e julgou improcedente a pretensão deduzida em ação monitória voltada à cobrança de débitos de energia elétrica. A apelante sustenta que as faturas de energia elétrica e as telas do seu sistema de gestão comercial constituem prova escrita idônea para o ajuizamento da monitória e que o apelado é o legítimo responsável pelo débito, tendo sido vítima de esquema fraudulento de transferência irregular de débitos (rollback), por meio do qual suas obrigações, originalmente vencidas em fevereiro de 2019, foram indevidamente lançadas em nome de terceiro e posteriormente revertidas ao verdadeiro titular após apuração administrativa e criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as faturas de energia elétrica e as telas do sistema interno da concessionária apresentadas como documentos instrutórios atendem aos requisitos de prova escrita exigidos para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC; e (ii) estabelecer se existe congruência entre a causa de pedir narrada na petição inicial — consumo inadimplido de energia elétrica — e os documentos que embasam a pretensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 700 do Código de Processo Civil exige, para o manejo da ação monitória, prova escrita que demonstre, de forma clara e inequívoca, a existência de crédito certo e líquido, devendo os documentos instrutórios evidenciar de forma suficiente o direito do autor de exigir do devedor o adimplemento da obrigação reclamada.
4. As faturas de energia elétrica apresentadas nos autos não atendem aos requisitos mínimos de idoneidade documental para amparar a pretensão monitória, pois não indicam o número de identificação do medidor, não informam o consumo efetivo em quilowatts-hora, não apresentam leituras inicial e final e não discriminam tarifas e encargos, tornando impossível verificar a correspondência entre o valor cobrado e o consumo efetivamente registrado.
5. As faturas de energia apresentadas registram lançamentos de "parcelamento de débito" e "estorno de juros s/contrato", revelando que o crédito reclamado tem origem em renegociação de débito anterior — configurando novação — e não em consumo mensal ordinário, como afirmado na exordial, o que evidencia incongruência insanável entre a causa de pedir e os documentos que amparam a pretensão.
6. As telas do sistema interno de gestão comercial da concessionária corroboram a inconsistência da pretensão monitória ao registrar expressamente a condição de "contrato de parcelamento" e ao demonstrar histórico de consumo ordinário mensal aparentemente incompatível com os valores cobrados, revelando contradição entre os próprios documentos da apelante.
7. A incongruência entre a causa de pedir e os documentos que instruem a inicial é insanável na via monitória, que não comporta instrução probatória ampla, sendo inadequada para a apuração de créditos cuja origem fática e jurídica permanece controvertida e não demonstrada de plano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A fatura de energia elétrica pode constituir prova escrita hábil para o ajuizamento de ação monitória, desde que preencha os requisitos mínimos de identificação do crédito, incluindo número do medidor, consumo em quilowatts-hora, leituras inicial e final e discriminação de tarifas e encargos. 2. Faturas que registram lançamentos de parcelamento de débito e estorno de juros revelam origem creditícia em novação, e não em consumo ordinário, caracterizando incongruência insanável entre a causa de pedir e os documentos instrutórios para fins de ação monitória. 3. A via monitória é inadequada para a cobrança de crédito cuja origem fática é controvertida e não demonstrada de plano por prova escrita idônea, por não comportar instrução probatória ampla.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 487, I, 492 e 700.